Tribunal: CARF
Processo: 11968.000369/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/10/2006
INFRAÇÃO. PRAZO PARA INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA. DADOS DE EMBARQUE. IN SRF N. 28/1994. DESCUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A Súmula no 192 do antigo TFR, além de ter sido superada por legislação superveniente que alterou a redação original do art. 32 do Decreto-lei no 37/66, tratava de responsabilidade pelo Imposto de Importação, e não pelo cometimento de infrações.
Para se verificar a autoria da infração cometida pelo descumprimento de prazo estabelecido pela Receita Federal, tipificada no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, importa saber quem tinha a obrigação de prestar a determinada informação sobre o veículo ou carga nele transportada.
No caso da obrigação prevista no art. 37 da IN SRF no 28/94, ela deveria ser adimplida pelo transportador, que poderia sofrer as consequências de seu descumprimento, contudo, em se tratando de transportador estrangeiro, pode responder pela infração o seu representante legal no País, nos termos do art. 95, I do Decreto-lei no 37/66.
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA CARF N. 126.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. MULTA. COMETIMENTO. QUANTITATIVO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto- Lei no 37/66 com a redação dada pela Lei no 10.833/2003 é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com forma ou prazo previamente estabelecidos em ato normativo.
No caso, tendo em vista que as informações dos dados de embarque devem ser prestadas para cada declaração de exportação, trata-se de condutas isoladas e independentes entre si, inexistindo a alegada infração continuada em relação às declarações de exportação referentes a um mesmo veículo.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INFRAÇÃO COMETIDA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo sido configurada a infração prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, não pode o agente administrativo ou o julgador do CARF, sem previsão expressa em lei, Decreto ou ato normativo infralegal, afastá-la por questões ou circunstâncias que não integram o tipo infracional.
Recurso Voluntário negado
Crédito Tributário mantido

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000369/2007-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.598 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/10/2006
INFRAÇÃO. PRAZO PARA INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA.
DADOS
DE
EMBARQUE.
IN
SRF
N.
28/1994.
DESCUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A Súmula no 192 do antigo TFR, além de ter sido superada por legislação
superveniente que alterou a redação original do art. 32 do Decreto-lei no 37/66,
tratava de responsabilidade pelo Imposto de Importação, e não pelo
cometimento de infrações.
Para se verificar a autoria da infração cometida pelo descumprimento de prazo
estabelecido pela Receita Federal, tipificada no art. 107, IV, "e", do Decreto-
Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, importa saber quem
tinha a obrigação de prestar a determinada informação sobre o veículo ou carga
nele transportada.
No caso da obrigação prevista no art. 37 da IN SRF no 28/94, ela deveria ser
adimplida pelo transportador, que poderia sofrer as consequências de seu
descumprimento, contudo, em se tratando de transportador estrangeiro, pode
responder pela infração o seu representante legal no País, nos termos do art. 95,
I do Decreto-lei no 37/66.
DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO
PARA
INFORMAÇÃO
SOBRE
VEÍCULO OU CARGA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO.
SÚMULA CARF N. 126.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO.
MULTA.
COMETIMENTO.
QUANTITATIVO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto- Lei no 37/66
com a redação dada pela Lei no 10.833/2003 é aplicável para cada informação
não prestada ou prestada em desacordo com forma ou prazo previamente
estabelecidos em ato normativo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000369/2007-95
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.598 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.000369/2007-95

No caso, tendo em vista que as informações dos dados de embarque devem ser
prestadas para cada declaração de exportação, trata-se de condutas isoladas e
independentes entre si, inexistindo a alegada infração continuada em relação às
declarações de exportação referentes a um mesmo veículo.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
INFRAÇÃO COMETIDA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo sido configurada a infração prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei
n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, não pode o agente
administrativo ou o julgador do CARF, sem previsão expressa em lei, Decreto
ou ato normativo infralegal, afastá-la por questões ou circunstâncias que não
integram o tipo infracional.
Recurso Voluntário negado
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins de Paula,
Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo
Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento no
Recife que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Versa o processo sobre auto de infração para a exigência de multa prevista no art.
107, IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003
combinado com o art. 37 da Instrução Normativa SRF n° 28/94, em face do atraso na informação
dos dados de embarque pela transportadora, sob os seguintes fatos e fundamentos:
O transportador estrangeiro CMA CGM S/A através de seu representante no Brasil,
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA, cnpj: 05.951.386/0001-30, e esta
através de sua filial Recife, cnpj: 05.951.386/0012-93 (fls.12/13), informou no
SISCOMEX os dados de embarque relativos às Declarações de Despacho de
Exportação (DDE) ns° 2061172095/7, 2061131976/4, 2061174365/5, 2061146191/9,
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.598 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.000369/2007-95

2061160241/5, 2061159285/1, 2061152490/2, 2061161441/3 (fls. 16/51) depois de
vencido o prazo de SETE dias estabelecido no art. 37, § 2°, da IN SRF n° 28/94,
alterado pela IN SRF n° 510/2005.
A presente peça tem por fim demonstrar que o transportador descumpriu obrigação
tributária acessória ao registrar com atraso os dados de embarque no SISCOMEX,
contrariando o previsto no artigo 37, parágrafo segundo da instrução normativa IN SRF
n° 28/94 com nova redação dada pela IN SRF n° 510/2005, ficando sujeito, para cada
DDE, A penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e, do decreto-lei 37/66 com
nova redação dada pela lei 10833/03.
(...)
A interessada apresentou impugnação, alegando, que teria ocorrido tão somente
“um descumprimento de prazo pela Impugnante, mas que foi cumprido logo após os sete dias,
para registro dos dados do embarque marítimo realizado no Siscomex, porém, em hipótese
alguma, embaraço à fiscalização aduaneira, como pretende imputar a fiscalização à
Impugnante”.
A Delegacia de Julgamento não acatou os argumentos da impugnante, sob o
entendimento de que:
- A documentação acostada aos autos demonstra que os dados de embarque foram
prestados pelo impugnante em prazo superior ao previsto em norma complementar expedida pela
RFB, restando, portanto, caracterizada a infração tipificada no art. 107, IV, "e" do DL 37/66. A
capitulação da infração prevista na alínea “c” desse dispositivo foi afastada pela fiscalização.
- O próprio impugnante acabou por reconhecer explicitamente que prestara as
informações devidas depois de transcorrido o prazo de sete dias estabelecido na legislação, fato
que, indubitavelmente, subsome-se à hipótese prevista no art. 107, IV, "e" do DL 37/66.
Cientificada dessa decisão em 24/01/2014, a autuada apresentou recurso
voluntário em 07/02/2014, sustentando, em síntese: a) impossibilidade de aplicação de
penalidade a agente marítimo; b) denúncia espontânea/descabimento da multa; c) a recorrente
não está adstrita ao prazo de 7 dias para registro das DDE’s; d) erro material no momento de
aplicação das multas e e) ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Em 13/12/2017 a recorrente apresentou requerimento para cancelamento do
lançamento com base na Solução de Consulta Cosit no 02/2016 e em recente jurisprudência
administrativa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Atendidos aos requisitos de admissibilidade, toma-se conhecimento do recurso
voluntário.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.598 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.000369/2007-95

A multa exigida deu-se em face do registro extemporâneo, no Siscomex, dos
dados pertinentes ao embarque da mercadoria a ser exportada, com fundamento nas normas
abaixo descritas com suas alterações:
Decreto-lei no 37/66
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(...)
Instrução Normativa SRF no 28/91994
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
(...)
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para o
registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação ser
efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do território nacional, nos
termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será contado da data do registro da
declaração. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de
dezembro de 2010)
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação ser
efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do território nacional, nos
termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será contado da data do registro da
declaração, ressalvada a hipótese de despacho aduaneiro de exportação por meio de DE
Web com embarque antecipado, na forma prevista no § 2o do art. 52, na qual o prazo
será contado da data da conclusão do embarque. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1742, de 22 de setembro de 2017)
(...)
Alega a recorrente que seria “Agente Marítima e mera mandatária mercantil da
armadora/transportadora”, de forma que seria “parte ilegítima para figurar no pólo passivo da
digitada autuação”.
Com relação à jurisprudência colacionada pela recorrente com base na antiga
Súmula no 192/TFR1, há que se esclarecer que, no caso não se discute responsabilidade do agente
marítimo pelo Imposto de Importação, mas por infração pelo descumprimento de obrigação

1 Súmula 192/TFR - 25/11/1985. Tributário. Agente marítimo. Responsabilidade tributária. Inexistência.
«O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável
tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-lei 37/66.»

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.598 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.000369/2007-95

acessória autônoma, e ainda que assim fosse, tal Súmula restou superada por legislação
superveniente que alterou a redação original do art. 32 do Decreto-lei no 37/662.
Para se verificar a autoria da infração cometida pelo descumprimento de prazo
estabelecido pela Receita Federal, tipificada no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n° 37/66 com a
redação dada pela Lei n° 10.833/2003, o que importa saber é quem tinha a obrigação de prestar a
determinada informação sobre o veículo ou carga nele transportada.
Tratando-se de obrigação prevista no art. 37 da IN SRF no 28/94, ela deveria ser
adimplida pelo “transportador”, que poderia sofrer as consequências de seu descumprimento.
Contudo, em se tratando de transportador estrangeiro, pode o seu representante legal no País
responder pela infração, nos termos do art. 95, I do Decreto-lei no 37/66, como bem esclarecido
pela fiscalização autuante:
A infração cometida nesta autuação, isto é, a não prestação de informações no prazo
legal, é de responsabilidade daquele que lhe deu causa, conforme disciplina o artigo
95,inciso I do decreto-lei 37/66.
DL-37/66:
"Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Logo, responde pela infração, por ter concorrido diretamente para sua prática, o
representante legal no pais do transportador estrangeiro, a CMA CGM DO BRASIL
AGÊNCIA MARÍTIMA, cnpj: 05.951.386/0001-30, pois é cadastrada nesta alfândega
para execução dos atos de responsabilidade do transportador estrangeiro CMA CGM
S/A (fls.71/72), possuindo, inclusive, senha de acesso ao SISCOMEX para, dentre
outras coisas, registrar os dados de embarque de mercadorias exportadas.
Afastar a responsabilidade do agente, a pretexto de que atuou meramente como
representante do transportador, é tornar inócuo, no caso em exame, o texto da lei que
prevê aplicação multa no atraso na prestação de informações. Além disso, não há
dúvidas de que concorreram para a prática da infração, pois cabe a eles prestar no

2 Acórdão no 3402-005.614– 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 27 de setembro de 2018
Relatora: Maria Aparecida Martins de Paula
VOTO
(...)
Ocorre, no entanto, que à época da edição da Súmula no 192 do TFR, em 1985, vigia a redação original do art. 32 do
Decreto-lei no 37/66, que não previa a responsabilidade do representante do transportador estrangeiro, o que acabou
por ocorrer com a nova redação do artigo dada pelo Decreto-lei no 2.472/88, depois alterada pela Medida Provisória
no 2.158-35/2001, de forma que a referida Súmula restou superada pela legislação superveniente, como se vê abaixo:
(...)
Acórdão no 3301-007.604 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de fevereiro de 2020
Recorrente: CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Relator: Ari Vendramini
(...)
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA.
Com o advento do do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao citado artigo 32 do Decreto-Lei no
37/1966, posteriormente alterada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, o representante do transportador
estrangeiro no Pais foi expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação, o
que já foi alvo de pronunciamento pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP - Relator Min.
Luiz Fux, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade tributária
solidária para o representante no País do transportador estrangeiro.
(...)

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.598 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.000369/2007-95

SISCOMEX as informações de embarque da mercadoria, uma vez que o
transportador estrangeiro, exatamente por ser estrangeiro, não pode diretamente,
senão por intermédio de seus representantes, acessar o SISCOMEX.
(...)
Assim, deve ser rejeitada a alegação da recorrente de ilegitimidade passiva na
autuação.
Também não prospera a alegação de denúncia espontânea da infração, eis que tal
benesse legal não se aplica em infrações decorrentes do descumprimento de prazo de obrigações
acessórias, conforme enunciado da Súmula CARF no 126, abaixo transcrito, de aplicação
obrigatória no âmbito deste julgamento:
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013;
3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de
23/03/2017.
Alega também a recorrente que não estaria sujeita ao prazo de 7 dias para o
registro das declarações de exportação, vez que essas seriam regidas também pelos arts. 52 e 56,
III da IN SRF no 28/19943. No entanto, não trata o caso de modalidade de despacho antecipado,
no qual o registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação seria efetuado após o
embarque da mercadoria ou sua saída do território nacional. Ao que se observa nos extratos das
fls. 16/55, todas as DDEs objeto da autuação foram registradas e liberadas/desembaraçadas
anteriormente ao embarque, este ocorrido em 03/10/2006.

3 IN SRF no 28/1994:
Art. 52. O registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação, no SISCOMEX, poderá ser efetuado após
o embarque da mercadoria ou sua saída do território nacional, nos seguintes casos:
(...)
Parágrafo único. A critério do chefe da unidade local da SRF, o registro da declaração poderá ser efetuado após o
embarque da mercadoria ou sua saída do território nacional, na exportação: (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005) [redação depois alterada pela IN RFB no1742/2017]
Art. 56 A declaração para despacho aduaneiro de exportação nas situações indicadas no art. 52, deverá ser
apresentada, na forma estabelecida nos arts. 3o a 9o, no que couber:
(...)
III - pelo exportador, em todas as hipóteses indicadas no parágrafo único do art. 52, exceto petróleo bruto e seus
derivados, até o décimo dia corrido após a conclusão do embarque ou da transposição de fronteira, à unidade da SRF
que jurisdiciona o local do embarque das mercadorias; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de
14 de fevereiro de 2005) [redação depois alterada]
(...)

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.598 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.000369/2007-95

Prossegue a recorrente sustentando que “a aplicação da penalidade por cada
operação de embarque é ato ilegal e arbitrário, que foi superado pela Receita Federal,
especialmente com fundamento na teoria da infração continuada (...)”.
Conforme previsto na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/66
com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, há materialidade para uma infração toda vez que se
deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre operação
executada, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal. No caso, para cada
descumprimento de prazo previsto em ato normativo haverá o cometimento de uma infração.
Tendo em vista que as informações dos dados de embarque para as declarações de
exportação são condutas isoladas e independentes entre si, inexiste qualquer prosseguimento
infracional no descumprimento de prazo relativo a uma declaração de exportação em relação à
intempestividade de registro dos dados de embarque de outra.
No caso, foram descumpridos os prazos de informação dos dados de embarque
relativos a 8 declarações de exportação, em desacordo ao disposto no art. 37, §2o da IN SRF no
28/1994, razão pela qual houve o efetivo cometimento das 8 infrações descritas no auto de
infração, devendo ser rejeitado o pedido da recorrente de aplicação de apenas uma penalidade
por veículo.
Nesse sentido, inclusive, já se pronunciou a Receita Federal na Solução de
Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016, conforme ementa
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
A propósito da segunda parte dessa Solução de Consulta, requereu também a
recorrente, em petição posteriormente apresentada, o cancelamento do auto de infração por se
tratar de alteração ou retificação de informações já prestadas anteriormente de forma tempestiva.
No entanto, a recorrente não apresentou qualquer comprovação de que teria sido
anteriormente informado os dados de embarque considerados intempestivos e, por certo, a
informação de dados de embarque relativos a outras declarações de exportação do mesmo navio
não aproveita às DDEs referidas no auto de infração, razão pela qual se rejeita o seu pleito de
cancelamento do auto de infração com base na Solução de Consulta Cosit no 2/2016.
Por fim, no recurso voluntário, com base nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, vez que todos os registros foram realizados e que não houve fraude, má-fé ou
embaraço à fiscalização, requer a interessada o afastamento da multa aplicada. No entanto, o uso
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na esfera administrativa, não pode implicar
a negativa de vigência da norma legal tributária, o que, acaso ocorresse, resultaria em ofensa ao
princípio da legalidade.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.598 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.000369/2007-95

No caso, tendo sido configurada a infração prevista no art. 107, IV, "e" do
Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, não pode o agente
administrativo ou o julgador do CARF, sem previsão expressa em lei, Decreto ou ato normativo
infralegal, afastá-la por questões ou circunstâncias que não integram o tipo infracional.
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital